Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715158-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA RECORRIDO: ANDREIA OLIVEIRA, WILSON MIRANDA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. LOCADORA. VEÍCULO. COBRANÇA POR DANOS CAUSADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pela Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação em repetição de indébito em razão de cobrança indevida de débito referente a danos causados em veículo durante a vigência de contrato de locação. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual responsabilidade do Locador por débito referente a avarias constatadas em veículo locado, e se a cobrança indevida enseja o dever de restituição do valor indevidamente cobrado, na esteira do art. 940 do CC. III. Razões de decidir. 3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo profere decisão interlocutória de saneamento do feito, e a parte não se manifesta questionando a ausência de ponto controvertido, ocorrendo preclusão lógica, na esteira do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de contrato de locação de veículo, se reputa indevida a cobrança feita diretamente na fatura do locador, ensejando a repetição do indébito (art. 940 do CC), quando não comprovada a responsabilidade do condutor do veículo em relação aos consertos decorrentes de danos verificados posteriormente à devolução do veículo. IV. Dispositivo. 5. Apelação conhecida e não provida. Teses de julgamento: “1. Na hipótese de contrato de locação de veículo, se reputa indevida a cobrança feita diretamente na fatura do locador, ensejando a repetição do indébito (art. 940 do CC), quando não comprovada a responsabilidade do condutor do veículo em relação aos consertos decorrentes de danos verificados posteriormente à devolução do veículo.”. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 940 do CC. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.196, 1.197, e 1.228, todos do Código Civil, sustentando que, enquanto proprietário do veículo, detinha a posse indireta do bem, mesmo após emprestá-lo temporariamente à primeira recorrida. Afirma que, mesmo após o ato de empréstimo do bem, nunca abdicou de sua posse. Assevera que a retenção do veículo configura esbulho possessório, situação que legitima e demanda a imediata reintegração de posse. Acrescenta que a posse indireta foi salientemente ignorada pelo órgão julgador e que a manutenção indevida do veículo nas mãos dos recorridos não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Invoca dissídio jurisprudencial, no aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Requer, por fim, a prioridade de tramitação do feito, gratuidade de justiça, tutela de urgência, efeito suspensivo ao recurso, intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos, bem como, que o processo passe a tramitar sob segredo de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 1.196, 1.197, e 1.228, todos do Código Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) incumbe à parte autora provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ônus dos quais o autor reconvindo não se desincumbiu.” (ementa). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pedido de prioridade de tramitação do feito e concessão da gratuidade de justiça, porquanto a prioridade já se encontra anotada nos autos e a gratuidade já foi deferida na decisão de ID 73563587. No que concerne aos pedidos de concessão de tutela de urgência e imposição de segredo de justiça, também não há nada a prover, tendo em vista que tais providências versam sobre matérias que não estão inseridas no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Quanto ao pedido de intervenção do Ministério Público, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003